Tribunal: STF
Processo: RE 1581273
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental no agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante, proferiu acórdão (eDOC 188, p. 1-10) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. POSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu nulidade das provas obtidas por busca pessoal sem fundada suspeita e, por conseguinte, absolveu o réu. 



    2. As instâncias ordinárias condenaram o réu por entenderem que havia justa causa para a abordagem pessoal, baseada no local da abordagem - suposto ponto de comércio ilícito de drogas - e no fato de o réu ter se ‘assustado’ ao avistar a força policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada em ‘atitude suspeita’, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. ‘A interposição concomitante de recurso pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual não inviabiliza a análise do protocolizado por último, pois, de acordo com entendimento jurisprudencial do STJ, o órgão federal tem legitimidade para interpor agravo regimental ainda que o estadual tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que se configure preclusão consumativa ou violação do princípio da unirrecorribilidade’ (EDcl no AgRg no HC n. 642.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). 



    5. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial requer fundada suspeita, que deve ser baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mero nervosismo ou histórico criminal. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a fundada suspeita seja amparada por circunstâncias objetivas, não bastando atitudes sutis ou impressões subjetivas dos agentes de segurança. 



    7. No caso, a busca foi realizada com base no local da abordagem e no suposto nervosismo do réu, sem elementos objetivos que justificassem a medida infligida, configurando nulidade das provas obtidas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial requer fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A mera atitude suspeita ou histórico criminal não configura fundada suspeita para justificar a busca sem mandado.’



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015.” (eDOC 188, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 63, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 196, p. 1-9) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 209, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; RE 1.553.794 AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025; RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente